Tribunal: TJDFT
Processo: 0740109-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740109-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON GONÇALVES RIOS RECORRIDOS: CENTRO RURAL DE REABILITAÇÃO EM NEUROLOGIA INFANTIL LTDA, UGLEIZER REGIS SOUZA DINIZ, PAULO REGIS TAVORA DINIZ JUNIOR, ANGELICA AVILA MIRANDA, GILDOMAR SANTOS CRUZ JUNIOR, CLEIDER MACHADO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. AÇÃO AVIADA POR EX-CÔNJUGE DE SÓCIA DA SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DA MEAÇÃO ASSEGURADA AO EX-ESPOSO AO SER COLOCADO TERMO À RELAÇÃO CONJUGAL. DIVISÃO DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA PESSOA JURÍDICA DA QUAL É SÓCIA A EX-CONSORTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EX-MARIDO. PEDIDO. MODULAÇÃO. ALCANCE ADSTRITO À REALIZAÇÃO DOS HAVERES E RATEIO DE LUCROS ATÉ A ULTIMAÇÃO DA PARTILHA. EX-CÔJUNGES. SUBSOCIEDADE GERMINADA DO DIREITO À MEAÇÃO. DIREITO À PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS ENQUANTO NÃO LIQUIDADA A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (CC, ART. 1.027). DIREITO A EXIGIR A APURAÇÃO DE HAVERES (CPC. ARTS. 599, III, e 600, p. único). ENDEREÇAMENTO DA PRETENSÃO DIRETAMENTE À SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. AÇAO CONSIGNATÓRIA. OBJETO VOLVIDO À REALIZAÇÃO DOS HAVERES E CRÉDITOS RESERVADOS AO EX-MARIDO DA SÓCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO PARA PROCESSAMENTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AÇÕES DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE E CONSIGNATÓRIA. CONEXÕES. MOVIMENTAÇÃO DO OFERTADO. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO DISSOLUTÓRIA. EXAME. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De conformidade com a doutrina e jurisprudência afetas ao direito empresarial, participando um dos consortes do quadro societário de sociedade empresarial, a separação ou divórcio e o partilhamento da participação societária determina a germinação de situação em que os ex-cônjuges passam a ostentar entre si uma subsociedade, na qual aquele que não integra a sociedade é sócio de seu ex-cônjuge/companheiro por força da meação, partilhando os frutos da sociedade, mas não o é em face dos demais sócios que integram a sociedade, ou seja, não passa a integrar o quadro societário, assistindo-lhe apenas o direito à partilha das cotas pertinentes ao ex-consorte que detém essa posição, na forma de apuração de haveres e participação nos lucros a este destinados, não o assistindo lastro para demandar a dissolução parcial da empresa, conquanto a ação de dissolução seja o leito adequado para a formulação do pedido de apuração dos haveres correlatos (CPC, art. 599, III, e 600, parágrafo único). 2. Consoante dispõe o artigo 1.027 do Código Civil, o herdeiro ou o ex-cônjuge que recebera cotas em partilha não pode exigir a dissolução parcial da sociedade, postulação cuja legitimidade é adstrita aos sócios, mas possui direito à correspondente participação nos lucros enquanto não liquidada sua participação societária, inexistindo estofo legal a legitimar que o ex-marido não sócio avie ação de dissolução parcial da sociedade empresarial que tem a ex-esposa como sócia, pois o direito que o assiste consiste na meação que lhe fora assegurada ao ser colocado termo à relação conjugal, que deve ser perseguida por meio de apuração de haveres entre os ex-cônjuges, apreensão que encontra ressonância também no disposto nos artigos 599, III e 600 do estatuto processual. 3. Conquanto legitimado a aviar ação de dissolução de sociedade contendo por objeto exclusivo a apuração dos haveres que lhe restaram assegurados via de partilha efetivada no ambiente de ação de divórcio e correspondente participação nos lucros, não detendo o ex-cônjuge a condição de sócio, inviável que avie diretamente à sociedade a pretensão de participação nos lucros, prerrogativa destinada àqueles que compõem o quadro social, consoante a literalidade da previsão contida no artigo 1.007 do Código Civil, devendo a postulação ser direcionada à ex-cônjuge que, em tese, percebera os valores correspondentes aos lucros. 4. Reconhecida a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para o processamento da ação de consignação em pagamento aviada pela ex-consorte tendo por objeto resolver o direito pertinente às cotas sociais atribuídas ao ex-cônjuge a título de meação, ensejando a germinação de conexão com a ação de dissolução parcial da sociedade que o ex-cônjuge não sócio maneja no mesmo juízo, a eventual movimentação dos valores ofertados deverá ser demandada no ambiente da ação de acertamento, restando prejudicado o pedido de junção das ações. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.027 do Código Civil, sob o argumento de que o ex-cônjuge que recebeu quotas sociais em partilha tem direito à participação nos lucros enquanto não liquidada sua participação societária, independentemente de formal integração ao quadro social; c) artigo 323 do CPC, defendendo que os dividendos possuem natureza de obrigação de trato sucessivo, devendo as prestações vencidas e vincendas ser incluídas automaticamente no processo; d) artigo 604, caput e §§ 2o e 3o, do CPC, asseverando que a norma autoriza o levantamento imediato dos valores incontroversos consignados judicialmente. Aponta divergência jurisprudencial, quanto às alíneas "b" e "c", colacionando julgado do TJSP. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.027 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021